Tribunal: STF
Processo: ARE 1506517
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de segurança - Servidor municipal Médico - Competência da Justiça Comum para julgar o feito - Pretensão quanto à não incidência do teto remuneratório instituído pela EC nº 41/03 sobre a remuneração paga a título de plantões médicos extraordinários - Admissibilidade - Direito à contraprestação do trabalho prestado em sede de plantões extraordinários - Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública - Afastado o pagamento das diferenças salariais atrasadas referentes ao período anterior à data da impetração do mandado de segurança - Súmula nº 269 do STF Sentença concessiva da segurança - Recursos providos em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV; 37, incisos IX, X, XI e XV; 93, inciso IX; 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Pontua que o Tribunal de origem, “ao afastar a incompetência da Justiça Comum com fundamento no fato de que, teria o autor sido contratado de forma temporária, sem concurso público, quando essa matéria não foi objeto da demanda e muito menos da d. sentença (...) deixou de analisar que não foi concedido oportunidade para as partes manifestarem, conforme determina o artigo 10 do Código de Processo Civil, essa omissão foi ratificada na decisão proferida nos embargos de declaração, com isso, houve flagrante violação direta e frontal desse dispositivo legal e também do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”.



    Argumenta que o recorrido não é servidor temporário, mas sim “empregado público, sendo a Justiça comum absolutamente incompetente para conhecimento e julgamento da lide”.



    Cita o Tema 481 da sistemática da repercussão geral no qual fixou que “eventuais valores percebidos acima do teto constitucional de remuneração do serviço público (art. 37, XI, da CRFB), constituem excesso de pagamento, e não podem ser reclamados sob a justificativa da garantia de irredutibilidade dos vencimentos”. 



    Aduz que o acórdão recorrido “admitiu literalmente estar a parte autora auferindo valores acima do teto, mas com fundamento de que estaria ocorrendo enriquecimento ilícito não acolheu o pedido de reforma desta”.



    Ao fim, pede o provimento do recurso para aplicar o redutor salarial.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC nº 3.395/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, deferiu liminar para que as ações envolvendo o Poder Público e seus servidores estatutários fossem processadas perante a Justiça Comum, excluída outra interpretação ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 45/2004. 



    Já na Rcl. nº 5.381/AM, o Plenário desta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de que se a contratação está regulada por uma lei especial, estadual, que, por sua vez, submete a contratação aos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos, verifica-se a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, nos moldes em que mencionada na ADI nº 3.395/DF. 



    E no julgamento do Rcl. nº 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, ocorrido em 17/3/08, também no Plenário deste Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco Aurélio, concluiu que a relação entre o servidor e o Estado é uma relação de Direito Administrativo, estando subordinada, em qualquer situação, à Justiça comum. Tal acórdão está assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJe de 8/8/08). 



    Assim, afasto a alegação de incompetência da Justiça Comum.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição suscitada pela recorrente, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, não merece prosperar o apelo extremo, haja vista que a orientação consolidada nesta Corte é no sentido de que a definição da natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 896.630/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/10/15). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. HORA EXTRA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”  
(ARE nº 1.079.966/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/17).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Discussão sobre natureza jurídica de vantagem remuneratória para fins de limite de teto remuneratório.. 3. Questão de índole infraconstitucional e local. Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 591.734/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/14 ). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE PARCELA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.042.145/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente